Tribunal: TJMT
Processo: 1046953-51.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046953-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI & CIA LTDA - CNPJ: 00.882.373/0001-33 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7345-86 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. MASSA FALIDA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE POSTERGADA NA ORIGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADOS. DIREITO SUBJETIVO DO EXPROPRIANTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. EX-SÓCIA E GARANTE EXTRACONTRATUAL. INTERESSE JURÍDICO DIRETO CONFIGURADO. CONSTRUÇÃO DE CERCA DELIMITADORA. NATUREZA ACESSÓRIA E ACAUTELATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DELIMITAÇÃO PREEXISTENTE ATÉ O INÍCIO EFETIVO DAS OBRAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de desapropriação por utilidade pública, postergou a análise do pedido de imissão provisória na posse do imóvel pertencente à massa falida agravada, condicionando o exame à prévia manifestação do Administrador Judicial e ao posterior parecer do Ministério Público.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso para determinar a imediata expedição do mandado de imissão provisória na posse, sob o fundamento d
e
que foram cumpridos os requisitos exigidos pelo art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1
941
, consistentes na urgência administrativa e no de
pó
sito do valor ofertado, caracterizando direito subjetivo da concessionária expropriante; e
(
ii
)
afastamento de condicionantes procedimentais não previstas na legislação especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de habilitação de ex-sócia e avalista da massa falida na qualidade de terceira interessada assistente;
(
ii
)
determinar se
a
imissão provisória na posse em ação de desapropriação pode ser condicionada à prévia oi
tiv
a do Administrador Judicial e do Ministério Público; e
(
iii
)
definir o momento em que deve ser exigida a implantação de cerca delimitadora na área
re
manescente do imóvel expropriado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A intervenção de terceiros em feitos que discutem o acervo da massa falida exige a demonstração de interesse jurídico direto, conforme regras dos
arts
. 119 e 124 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a peticionante demonstra ser ex-sócia da empresa falida, avalista e coobrigada em diversas operações financeiras, de modo que o valor da indenização do único ativo relevante da massa repercute diretamente na redução do passivo e na eventual exoneração de sua responsabilidade, o que autoriza sua admissão como assistente.

5.
A desapropriação constitui instrumento de intervenção estatal fundamentado na supremacia do interesse público, cujo regime de celeridade regulado pelo art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 autoriza a imissão provisória na posse independentemente de citação do réu, desde que declarada a urgência e depositado o valor ofertado.

6.
A condição de massa falida da expropriada não suspende o poder expropriatório nem submete o rito da desapropriação ao regime de suspensão das ações previsto na Lei n. 11.101/2005, razão pela qual o condicionamento do ato à oitiva prévia dos órgãos de fiscalização da falência configura barreira procedimental não erigida pelo legislador especial.

7.
A urgência da imissão provisória na posse encontra-se fundamentada na vinculação da concessionária expropriante a cronogramas regulatórios e ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a União, cuja i
nobse
rvância enseja aplicação
de p
enalidades contratuais e retarda a execução de obras de duplicação e melhorias na BR-163/MT.

8.
A concordância expressa do Administrador Judicial com a imissão provisória na posse, sob a ressalva de proteção da área remanescente, esvazia o fundamento de cautela que motivou a postergação do ato pelo
J
uízo de primeiro grau.

9.
A determinação de edificação de cerca protetiva possui natureza acessória e acautelatória. Demonstrado que as obras operacionais não foram iniciadas no trecho em razão da pendência de licença ambiental da SEMA, a segurança do patrimônio da massa falida é garantida pela delimitação preexistente, devendo a implantação da nova cerca ocorrer prévia ou simultaneamente ao início dos trabalhos que comprometam a estrutura atual.

IV. DISPOSITIVO

1
0
.
Recurso

provido
para

ratificar a decisão liminar, que deferiu a imissão provisória na posse em favor da Agravante
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC - art. 119, art. 124; Decreto-Lei n. 3.365/1941 - art. 15, § 1º; Lei n. 11.101/2005.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pel
a
requerente

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública nº 1046528-18.2025.8.11.0002, postergou a análise do pedido de imissão provisória na posse, condicionando-a à prévia manifestação do Administrador Judicial da massa falida agravada e posterior parecer do Ministério Público.

A insurgência da Agravante repousa na tese de que a decisão de origem impôs requisitos não previstos no rito especial do Decreto-Lei nº 3.365/1941, retardando injustificadamente a execução de obras de duplicação e melhorias na BR-163/MT, declaradas de utilidade pública pela ANTT (Decisão SUROD nº 488/2024).

Sustenta que, uma vez comprovada a urgência e realizado o depósito do valor apurado em avaliação técnica, a imissão provisória constitui direito subjetivo do expropriante, devendo o contraditório ser diferido.

A Juíza de Direito Convocada Dra. Tatiane Colombo, e
m sede de antecipação de tutela recursal
,

deferiu
a medida para determinar a imediata expedição do mandado de imissão na posse, condicionando o ato à construção de cercamento para proteção da área remanescente, conforme sugerido pela Administração Judicial

(id. 338538377)
.

Essa determinação foi devidamente cumprida, conforme
Auto de Imissão na Posse (id. 219589876, autos de origem).

A parte agravada
ROSANI SGUAREZI MUSSA DE MORAES
requereu sua habilitação como terceira interessada, justificando ser ex-sócia da massa falida e garante em diversas operações, o que lhe conferiria interesse jurídico na supervisão da alienação do ativo.

O Administrador Judicial manifestou-se nos autos de origem informando não se opor à imissão, desde que garantida a segurança da área. Em nova intervenção, apontou que o cercamento ainda não havia sido realizado. Por sua vez, a Agravante apresentou justificativa técnica, esclarecendo que as obras físicas ainda não foram iniciadas por dependerem de licença ambiental da SEMA, permanecendo a cerca original intacta e a área devidamente resguardada
(id. 356837867)
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Inicialmente, analiso o pedido de habilitação formulado por Rosani
Sguarezi
Mussa de Moraes. Sob a ótica do Direito Processual Civil e da sistemática falimentar, a intervenção de terceiros em feitos que discutem o acervo da massa falida exige a demonstração de interesse jurídico direto, nos termos dos artigos 119 e 124 do Código de Processo Civil.

No caso, a peticionante demonstra ser ex-sócia da empresa falida e, mais relevante, avalista e coobrigada em diversas operações financeiras que deram ensejo ao passivo concursal.

Considerando que o imóvel objeto da desapropriação representa o único ativo relevante da massa e que o
quantum

inde
n
izatório repercute diretamente na redução do passivo e na eventual exoneração da responsabilidade da garante, resta configurada a pertinência subjetiva para sua intervenção na qualidade de assistente.

Ademais, verificada a sua habilitação na instância de origem
(id. 225304298)
, a admissão neste grau recursal atende aos princípios da economia processual e do contraditório participativo.

Assim
, defiro a habilitação de Ro
sani
Sgu
arezi
Mussa de Moraes como terceira interessada.

Passando ao mérito recursal, a controvérsia cinge-se à legalidade do condicionamento da imissão provisória na posse à oitiva prévia de órgãos de fiscalização da falência.

Sob o prisma do Direito Público, a desapropriação é instrumento de intervenção estatal na propriedade fundamentado na supremacia do interesse público sobre o privado. O Decreto-Lei nº 3.365/1941, em seu artigo 15, § 1º, estabelece um regime de celeridade que autoriza a imissão provisória
inde
pendentemente da citação do réu, desde que declarada a urgência e depositado o valor ofertado.

A decisão agravada, embora movida por cautela louvável quanto à proteção do acervo falimentar, acabou por criar uma barreira procedimental não erigida pelo legislador especial.

A condição de massa falida da expropriada não suspende o poder expropriatório nem submete o rito administrativo-judicial da desapropriação ao regime de suspensão das ações previsto na Lei nº 11.101/2005, dada a natureza
sui generis
da intervenção na propriedade.

Nesse passo, a ratificação da decisão interlocutória de
id.
338538377 é medida que se impõe, uma vez que a Agravante cumpriu os requisitos objetivos da norma de regência, apresentando a declaração de urgência administrativa e o comprovante do depósito judicial.

Consigne-se que a probabilidade do direito resta cristalizada na vinculação da concessionária a cronogramas regulatórios e ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a União, cuja inobservância acarreta multas vultosas e, primordialmente, retarda obras essenciais à segurança viária e fluidez do tráfego na BR-163/MT
(id. 216187705, autos de origem)
.

Portanto, a postergação do ato para oitiva prévia do Administrador Judicial e do Ministério Público afronta a
ratio
legis
do procedimento expropriatório.

Sob outro enfoque
, é imperioso observar que a própria Administração Judicial da Massa Falida, instada a se manifestar nos autos de origem (
id.
218326875), declarou expressamente sua anuência à imissão provisória na posse.

O órgão auxiliar do
J
uízo reconheceu o interesse público da obra e a regularidade do depósito para fins de ocupação inicial, ressalvando apenas a necessidade de preservação da integridade da área remanescente do imóvel.

Essa manifestação esvazia o fundamento da decisão de primeiro grau que buscava cautela prévia, pois o próprio curador dos interesses da massa não opôs óbice ao prosseguimento da expropriação.

Quanto à controvérsia sobre a implantação da cerca delimitadora, e
ntendo por razoável, o
acolh
imento d
a justificativa apresentada pela Agravante. Conforme documentado e fundamentado no item "D" da impugnação à contestação (
id. 233099788
), a Concessionária demonstrou que as obras operacionais ainda não foram iniciadas no trecho específico, estando a empresa em fase de aguardo de autorização ambiental perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA).

Sob uma análise lógico-jurídica, a determinação de construção da cerca possui natureza acessória e acautelatória, visando proteger a área que não foi desapropriada.
Assim
, se não houve ainda a mobilização de maquinário nem a supressão da cerca original, o patrimônio da massa falida permanece integralmente protegido pela delimitação preexistente.

A cerca deve ser implantada prévia ou simultaneamente ao início das obras que venham a comprometer a delimitação atual, o que assegura a plena eficácia da medida protetiva sem impor obstáculos irracionais à execução do cronograma administrativo.

Por fim, apenas a título de reforço da decisão
liminar, o

contraditório acerca do valor definitivo da indenização e da eventual aplicação de laudos periciais de outros processos será oportunamente exercido na fase instrutória, sem prejuízo à posse pública necessária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
, para
ratificar a decisão
concessiva da tutela recursal

(
id
.
338538377
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026